Tribunal: TJMT
Processo: 1003204-47.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003204-47.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Cancelamento de Hipoteca]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE QUINTAO SAMPAIO - CPF: 013.729.712-20 (ADVOGADO), JOSE QUINTAO SAMPAIO - CPF: 013.729.712-20 (AGRAVANTE), CECILIA LIMA SAMPAIO - CPF: 631.690.371-53 (AGRAVANTE), CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.754.482/0001-24 (AGRAVADO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HIPOTECA. ALEGADA PEREMPÇÃO PELO DECURSO DO PRAZO TRINTENÁRIO. AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO ANTES DO PRAZO DE 30 ANOS. IMPEDIMENTO DA PEREMPÇÃO. GARANTIA HIPOTECÁRIA MANTIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que rejeitou exceção de
pré
-executividade e embargos de declaração, nos quais os executados sustentaram a extinção da hipoteca que lastreia a execução em razão da perempção decorrente do decurso do prazo de 30 anos desde a constituição do gravame. Os agravantes pleiteiam o reconhecimento da extinção da hipoteca e a consequente invalidação da garantia executiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de perempção da hipoteca pode ser arguida em exceção de
pré
-executividade, mesmo após o julgamento de embargos à execução; e (
ii
) estabelecer se o decurso do prazo de 30 anos previsto na legislação civil e registral extingue a hipoteca quando a execução foi ajuizada antes do término desse prazo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de perempção da hipoteca envolve matéria de ordem pública relativa à extinção de direito real, podendo ser apreciada em exceção de
pré
-executividade quando prescindir de dilação probatória e decorrer de fato superveniente.

O prazo trintenário previsto para a hipoteca convencional constitui limite temporal de eficácia registral da garantia, exigindo novo título e novo registro para sua manutenção após o período legal.

O ajuizamento da execução antes do decurso do prazo de 30 anos evidencia a diligência do credor e interrompe a contagem do prazo de eficácia registral para fins de reconhecimento da perempção da hipoteca.

A duração do processo não pode prejudicar o credor que promoveu tempestivamente a excussão da garantia, pois a judicialização da cobrança demonstra a intenção inequívoca de satisfazer o crédito.

A hipoteca é direito real acessório vinculado à obrigação principal, de modo que, subsistindo a obrigação executada e tendo sido proposta a execução dentro do prazo legal, não se configura a extinção da garantia pelo simples decurso do tempo durante o trâmite processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A alegação de perempção da hipoteca pode ser analisada em exceção de
pré
-executividade quando se tratar de matéria de ordem pública e de fato superveniente.

O ajuizamento da execução pelo credor hipotecário antes do decurso do prazo de 30 anos impede o reconhecimento da perempção da hipoteca.

O prazo previsto no art. 1.485 do Código Civil refere-se à eficácia registral da hipoteca e não autoriza a extinção da garantia quando a execução foi proposta tempestivamente.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 1.485 e 1.499, I; Lei no 6.015/1973,
arts
. 238 e 250, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1009809-53.2019.8.11.0000, Rel. Dirceu dos Santos, j. 21.08.2019; TJDFT, Apelação no 0727557-98.2023.8.07.0015, Rel. Leonardo
Roscoe
Bessa, j. 31.07.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1003204-47.2026.8.11.0000

JOSÉQUINTÃO SAMPAIO e
outros

X

CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto porJOSÉ QUINTÃO SAMPAIO e CECÍLIA LIMA SAMPAIO,com o fito de
reforma
ra decisão que, nos autos daação deExecução de Título Extrajudicial no 0039460-73.2009.8.11.0041, ajuizada pelaCAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL,rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade apresentada pelos ora agravantes, bem como desacolheu os Embargos de Declaração opostos contra aquela decisão.

Para tanto,os agravantes sustentam, em síntese, que a hipoteca que fundamenta a execução movida pela agravada encontra-se extinta por perempção, uma vez que o gravame foi constituído em 09/11/1990 e, transcorridos 30 (trinta) anos, operou-se automaticamente sua extinção em 09/11/2020, nos termos do art. 1.485 do Código Civil c/c art. 238 da Lei no 6.015/1973.

Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar imediatamente qualquer ato destinado à realização de hasta pública ou leilão do imóvel penhorado e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida, acolhendo a Exceção de
Pré
-Executividade e declarando a extinção da hipoteca por perempção.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

A
a
gravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O cerne da controvérsia consiste em verificar se a hipoteca que fundamenta a execução movida pela Agravada encontra-se extinta por perempção, em razão do decurso do prazo de 30 (trinta) anos previsto no art. 1.485 do Código Civil.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão agravada rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade apresentada pelos Agravantes com base em dois fundamentos: (i) a preclusão consumativa da matéria, por não ter sido arguida em sede de embargos à execução; e (
ii
) a inocorrência da perempção da hipoteca, tendo em vista que o ajuizamento da ação executiva em 2009 impediu a configuração da caducidade da garantia.

Quanto ao primeiro fundamento, entendo que, no caso específico, é possível superar o óbice da preclusão para análise da questão de fundo.

Isso porque a alegação de perempção da hipoteca constitui matéria de ordem pública relacionada à extinção de direito real, que, em tese, poderia ser conhecida até mesmo de ofício pelo magistrado.

Ademais, trata-se de fato superveniente, uma vez que o prazo trintenário somente se implementou em 09/11/2020, após o julgamento dos embargos à execução opostos pelos Agravantes em 2016.

Nesse contexto, a exceção de
pré
-executividade se mostra como instrumento processual adequado para veicular a matéria, considerando sua natureza de ordem pública e a desnecessidade de dilação probatória para sua análise.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito da controvérsia.

O art. 1.485 do Código Civil estabelece que a hipoteca convencional pode ser prorrogada até 30 (trinta) anos da data do contrato, mediante simples averbação. Após esse prazo, a garantia só poderá subsistir se reconstituída por novo título e novo registro.

Por sua vez, o art. 238 da Lei no 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos) dispõe que
"o registro de hipoteca convencional valerá pelo prazo de 30 (trinta) anos, findo o qual só será mantido o número anterior se reconstituída por novo título e novo registro".

Os dispositivos em questão
visam sancionar a inércia do credor que não busca satisfazer seu crédito dentro do prazo de validade da garantia. No entanto, no caso em tela, a Agravada demonstrou sua diligência ao ajuizar a presente ação de execução em 2009, muito antes de escoado o prazo de 30 anos.

O ajuizamento da execução judicializa a controvérsia e manifesta inequivocamente a intenção do credor de excutir a garantia. A partir desse momento, a duração do processo não pode correr em prejuízo do credor diligente.

Conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, a propositura da ação é o marco que cessa a contagem do prazo decadencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL E ADITIVOS – HIPOTECA CEDULAR – DECADÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo a propositura da presente ação muito antes de abril de 2016, evidente que não restou configurada a decadência da hipoteca, porquanto a propositura da ação é o marco que cessa a contagem da decadência
.

(N.U 1009809-53.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 21/08/2019,
Publicado
no DJE 22/08/2019)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal recentemente decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. DÚVIDA REGISTRAL. CANCELAMENTO DE HIPOTECA. ILEGITIMIDADE. REQUERIMENTO FEITO POR INTERESSADO. AFASTAMENTO. PEREMPÇÃO. AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO ANTES DO DECURSO DO PRAZO DE 30 ANOS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. A Lei de Registros
Públicos
(Lei 6015/1973) não exige que o requerimento de cancelamento da hipoteca seja feito apenas pelo proprietário. O pedido pode ser realizado por qualquer interessado, instruído com documento hábil (art. 250, III). 2. Na hipótese, o apelado - mesmo que afastado o seu título de proprietário - permanece como interessado, haja vista que detém a posse do bem. 3. O cancelamento da hipoteca pela perempção decorre diretamente da lei (art. 1485 do Código Civil/2002 e art. 817 do Código Civil/1916). Ademais, diversamente do que ocorre na prescrição, a perempção não extingue apenas a pretensão, ela fulmina o próprio direito real de hipoteca. Dessa forma, não faz sentido exigir que somente o proprietário possa requerer o cancelamento da hipoteca pela perempção.
4. O ajuizamento da execução pelo credor hipotecário antes do decurso do prazo de 30 anos impede o reconhecimento da perempção.
5. Recurso conhecido e provido."
(TJ-DF 07275579820238070015 1901173, Relator.: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 31/07/2024, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 14/08/2024)

Portanto, tendo a credora ajuizado a execução para a cobrança do seu crédito e excussão da garantia em tempo hábil (2009), não há que se falar em perempção da hipoteca pelo simples decurso do tempo durante o trâmite processual, ainda que tenha se implementado o prazo de 30 anos em 2020.
Logo, a
garantia permanece hígida e apta a assegurar o cumprimento da obrigação.

Ademais, o prazo do art. 1.485 do Código Civil não é propriamente um prazo decadencial de direito subjetivo, mas sim um prazo de eficácia registral da garantia hipotecária.

O que se submete ao limite temporal não é o direito de crédito, nem a hipoteca enquanto convenção entre as partes, mas a eficácia do assentamento registral perante terceiros.

Essa distinção é fundamental, pois a hipoteca é um direito real acessório cuja existência está umbilicalmente ligada à subsistência da obrigação principal que
a
garante.
O art. 1.499, inciso I, do Código Civil, é expresso nesse sentido, ao estatuir que a hipoteca se extingue "pela extinção da obrigação principal".

No caso dos autos, a obrigação principal não apenas subsiste, como é objeto da Execução de Título Extrajudicial desde 2009, ajuizada pela Agravada quando a hipoteca detinha plena eficácia registral, faltando ainda mais de uma década para o implemento do prazo trintenário.

Seria um contrassenso jurídico admitir que a garantia real constituída para assegurar o adimplemento de uma obrigação em pleno curso executivo pudesse ser
fulminada
por um prazo registral, sem que a própria obrigação principal houvesse se extinguido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026